Tribunal: TCU
Processo: 037.532/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 516757, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 516757, função null, que teve como objeto COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS-PNPE, VISANDO A PROMOCAO E ACRIACAO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA OS JOVENSEM SITUACAO DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DA MOBILIZACAOE DA ARTICULACAO DOS ESFORCOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA. (no da TCE no sistema: 1281/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4501/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.532/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Solidariedade de Formação e Capacitação de Trabalhadores (02.964.915/0001-42); Roque Grazziola (XXX.422.399-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.